Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-12.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. NOVA PROVA PERICIAL. REJEITADA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PERÍCIA JUDICIAL. PERSUASÃO RACIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 1.1. De acordo com os arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
2. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção.
3. A autora juntou documentos, houve perícia judicial e os pedidos de esclarecimentos foram respondidos pelo expert, em que pese a discordância da recorrente com relação ao teor das respostas. Logo, no caso, a produção de prova testemunhal não teria o condão de influir substancialmente na decisão do juiz, pois a análise do caso depende da averiguação de um conjunto de fatores, que só é possível com a realização de perícia médica, em razão da sua natureza técnica. Preliminar rejeitada. Precedentes.
4. Dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91 que: "O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. 4.1. Segundo o mesmo diploma legal, em seu art. 19, acidente do trabalho é “o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”.
5. A própria apelante informou ter retomado suas atividades habituais entre 07/07/2022 e 04/07/2023, o que indica que não havia incapacidade total neste período.
6. Com relação aos documentos médicos e exames juntados, o perito judicial levou em consideração o último exame de imagem apresentado para embasar sua conclusão acerca do termo inicial da incapacidade laboral temporária da apelante, linha de raciocínio também adotada corretamente pelo juízo.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.